Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723319-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. AGRAVADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BS2 S.A. contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 37299359), alega que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não tem vínculo contratual com a agravada; 2) não celebra contratos de empréstimo consignado desde janeiro de 2015, quando cedeu todos os seus negócios jurídicos dessa natureza ao Banco Olé Bonsucesso Consignado; 3) a ilegitimidade pode ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 37297858). É o relatório. O agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em 13/8/2021, sustentou sua ilegitimidade passiva. A alegação foi apreciada pelo juízo em 27/8/2021 (IDs 100205360 e 101584250 – autos originários). Contra a decisão, o banco interpôs apelação, que não foi conhecida por inadmissibilidade. Com o retorno dos autos à instância de origem, foi realizada nova penhora contra a qual o banco apresentou impugnação com o mesmo fundamento de ilegitimidade passiva. O juízo rejeitou a impugnação, por já terem sido apreciadas as mesmas alegações em decisão anterior. Nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. A decisão agravada não apreciou a alegação de ilegitimidade passiva, por já ter sido analisada anteriormente. Diante desse cenário, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que possa se manifestar a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual preclusão da matéria suscitada. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator